Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e cobrança proposta por GENY PEREIRA MIRANDA OLIVEIRA. Negou-se provimento ao recurso em 11/9/2019 (acórdão fls. 488/498, ID 11192301). O apelante opôs embargos de declaração rejeitados em 27/11/2019 (fls. 539/545, ID 12886903). Nesta sede, o recorrente protocolizou em 26/12/2019 recurso inominado pedindo a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos (fls. 553/567, ID 13417258). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, além de ser manifestamente inadmissível a interposição de recurso inominado contra acórdão que rejeitou embargos de declaração em apelação cível, o recorrente restringiu-se a repetir os argumentos do apelo e dos embargos, não impugnando especificamente os fundamentos do julgado. Desta forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso inominado de fls. 553/567 (ID 13417258), por ser manifestamente inadmissível contra acórdão já julgado, inclusive em sede de declaratórios, bem como por não ter impugnado especificamente os fundamentos do referido julgado. Publique-se; intimem-se. Brasilia, 7 de janeiro de 2020 João Egmont Relator